Tribunal: TJBA
Processo: 0500164-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500164-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL CARMEM LTDA

Advogado(s)
:
ANGELO JOSE DE SOUZA MATOS FILHO, JOAO LUIS TORREAO FERREIRA

APELADO: BRUNO DE ALMEIDA MAIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que extinguiu ação de despejo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, e condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício na extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. No caso concreto, a intimação ocorreu apenas por meio de publicação no diário eletrônico, não sendo válida como intimação pessoal da pessoa jurídica autora, que deveria se dar na pessoa de seu representante legal.

5. A ausência de intimação pessoal invalida a extinção, tornando nula a sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 75, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJBA, Apelações Cíveis nº 0000316-12.1987.805.0080 e nº 8001102-41.2018.8.05.0044.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500164-60.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante PATRIMONIAL CARMEM LTDA e como apelada BRUNO DE ALMEIDA MAIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença, nos termos do voto do relator.